Tribunal: TJDFT
Processo: 0728202-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Órgão 1a TURMA CRIMINAL Classe HC – Habeas Corpus Processo N. 0728202-13.2019.8.07.0000 Impetrante(s) RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA Paciente(s) DARIENE CRISTINA SANTOS GOMES Relator Desembargador CRUZ MACEDO D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA em favor de DARIENE CRISTINA SANTOS GOMES, sob a alegação de que a paciente sofre constrangimento ilegal, pois teve a prisão preventiva decretada por, supostamente, ter se furtado aos chamados judiciais, trazendo aos autos comprovante de endereço. Ocorre que a impetração não veio instruída com a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, documento essencial ao conhecimento do pedido, fato que por si só inviabiliza a análise do pedido liminar, ante a impossibilidade de se verificar a alegada prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária, como bem alertou o eminente Desembargador Romão C. Oliveira, em sede de plantão judicial, no despacho de id 13410934. Assim, intime-se a impetrante para instruir adequadamente o presente habeas corpus, sob pena de arquivamento. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se Brasília, 09 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator